Tribunal: TJSP
Processo: 2263898-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Multa – Distribuição de folheto – Neste momento de sumária cognição, não se verifica tratar-se de distribuição de folheto ou panfleto com publicidade. É que fora essa (publicidade) empreendida, à primeira vista, mediante inserção em periódico ("jornal" folhas 35 e 36 dos autos principais, denominado "Resumo Notícias"). Hipótese, aliás, prevista na exceção do sobredito parágrafo 2o do artigo 26

Ementa:
Multa – Distribuição de folheto – Neste momento de sumária cognição, não se verifica tratar-se de distribuição de folheto ou panfleto com publicidade. É que fora essa (publicidade) empreendida, à primeira vista, mediante inserção em periódico ("jornal" folhas 35 e 36 dos autos principais, denominado "Resumo Notícias"). Hipótese, aliás, prevista na exceção do sobredito parágrafo 2o do artigo 26 - Não há, no momento, critério legal de ordem objetiva para distinguir material impresso de natureza majoritariamente informativa e/ou publicitária. Dessa forma, a limitação ao direito constitucional às liberdades de expressão e pensamento deve ser mínima - Ademais, a publicação na qual se verificou a veiculação dessa recorrente está registrada em cartório e não se constata, nesse material, mensagens exclusivamente publicitárias - Logo, de rigor a suspensão da multa administrativa imposta a essa agravante até o julgamento final da ação principal – Recurso provido.